Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. ABORDAGEM COM JUSTA CAUSA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com base em denúncia anônima, que resultou na apreensão de porções de cocaína e maconha, na aplicação de regime fechado e na manutenção da prisão preventiva, sem recurso ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e as buscas pessoal e domiciliar ocorreram com justa causa, garantindo a licitude das provas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em especial quanto à incidência do vetor “culpabilidade”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar decorreu de indícios objetivos de tráfico, nos termos do art. 240, § 2o, e art. 244 do CPP e do art. 5o, XI, da CF/1988, afastando-se qualquer nulidade.
4. Os depoimentos policiais, corroborados pelos laudos periciais e pelo conjunto probatório, apresentam coerência interna e revelam materialidade e autoria do delito.
5. Na dosimetria da pena deve ser afastado o elemento “culpabilidade”, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no risco concreto à ordem pública, decorrente de reiteração delitiva e periculosidade evidenciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando fundada em indícios objetivos de prática delitiva.
2. Depoimentos policiais, em harmonia com outras provas, presumem-se verídicos e suficientes para comprovar materialidade e autoria.
3. A dosimetria da pena deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo a exclusão de agravantes manifestamente desproporcionais.
4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pelo risco à ordem pública decorrente de escalada criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XI e XLVI; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 59, 61, I, e 68.